Tribunal: TJSP
Processo: 1039946-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Matéria que não se enquadra nas exceções do art. 2o, §1o, da lei 12.153/09 – Sentença anulada de ofício, com determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Matéria que não se enquadra nas exceções do art. 2o, §1o, da lei 12.153/09 – Sentença anulada de ofício, com determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública - Recurso do Município prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039946-36.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado AUTO SOCORRO B E
RESENDE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039946-36.2019.8.26.0053 -Voto no 28738
2
VOTO No 28.738
APELAÇÃO CÍVEL No 1039946-36.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADO: AUTO SOCORRO BIANCO E RESENDE LTDA EPP
Juiz(a) prolator(a): Renata Barros Souto Maior Baião
APELAÇÃO CÍVEL
ANULATÓRIA
AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA - Valor da causa inferior a 60
salários mínimos - Matéria que não se enquadra nas exceções
do art. 2o, §1o, da lei 12.153/09 Sentença anulada de ofício,
com determinação de redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública - Recurso do Município
prejudicado.
Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela
de urgência proposta por AUTO SOCORRO BIANCO E RESENDE LTDA-EPP
em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e do DETRAN. Afirma que explora
atividade econômica de serviço de guincho/reboque, a fim de prestar
socorro mecânico de emergência, mas vem sofrendo, rotineiramente,
autuações, por suposta violação do rodízio municipal de veículos e por
violar a zona máxima de restrição de circulação. O veículo autuado é o
Caminhão Guincho Rebocador, Marca/modelo Volkswagen/17 250 CLC
TRATOR, ano/modelo 2009/2010, placa EFO-6961-SP. Sustenta que sua
situação está amparada pela exceção prevista no art. 2o, inciso I da Lei
Municipal no 14.751/2009. Alega que possuía permissão para circular na
zona restrita e que por isso as multas estão eivadas de nulidade. Requer a
concessão de tutela de urgência para que seja permitido o imediato
licenciamento do veículo em apreço, a concessão da justiça gratuita, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039946-36.2019.8.26.0053 -Voto no 28738
3
como procedência da ação, sendo anuladas as multas referentes à violação
da zona máxima de restrição de circulação e de rodízio, do veículo descrito
na inicial.
Determinada a retificação do polo passivo, com a
adequação do valor da causa ao proveito econômico almejado (fl. 282).
A r. sentença de fls. 412/418, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar
insubsistentes os autos de infração: AIT GZ-A1-267371-0; AIT GZ-
A1-272655-4; AIT GZ-A1-273839-0; AIT QZA1-099992-3; AIT QR-
A1-265368-3;
AIT
QZ-A1-100278-7;
AIT
GZ-A1-279393-6;
AIT
HZA1-103822-7; AIT GZ-A1-282581-1; AIT GZ-A1-283455-1; AIT GZ-
A1-285647-4; AIT GZA1-293716-4; AIT GZ-A1-293922-1; AIT GZ-
A1-299555-5; AIT QZ-A1-108064-8; AIT QZA1-108786-3; AIT HZ-
A1-115829-0 e AIT GZ-A1-302777-3. Na oportunidade, o pedido de
gratuidade de justiça foi indeferido.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou
cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios no
percentual mínimo previsto no § 3o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
O Município de São Paulo interpôs o recurso de
apelação de fls. 420/437 para afirmar, em sede preliminar, que a demanda
tem valor da causa inferior a 60 salários mínimos, de modo que o feito
deveria ser julgado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o,
da Lei Federal 12.153/2009), cuja competência absoluta prevalece sobre
qualquer outra, em respeito à supremacia do interesse público. Assevera a
decadência ou a prescrição da pretensão, e, no mérito, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039946-36.2019.8.26.0053 -Voto no 28738
4
prévio cadastro. Com relação aos honorários, afirma que a sucumbência
para a Municipalidade foi mínima. Pleiteia que o pedido inicial seja
rejeitado.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 456), foram juntadas as contrarrazões de
fls. 446/453, e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
A autora, empresa de pequeno porte, pretende a
anulação dos autos de infração descritos às fls. 288/291, para que seja
possível o licenciamento do veículo, o qual presta socorro mecânico de
emergência. A autora retificou o valor da causa para R$ 7.939,76 também
às fls. 288/291.
Deve ser reconhecida a incompetência da Vara da
Fazenda Pública, uma vez que se trata de competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública, conforme arguido pelo Município réu.
A Lei Federal no 12.153, de 22.12.2009, que
dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, preceitua em seu
artigo 2o:
“É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039946-36.2019.8.26.0053 -Voto no 28738
5
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas
e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exercer o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado
Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta.”
Na Comarca de São Paulo, como há Juizado
Especial da Fazenda Pública instalado, tal juizado possui competência
absoluta para o julgamento das demandas cujo valor da causa seja inferior
a 60 salários mínimos, nos termos do § 4o do artigo 2o acima transcrito.
É certo que o artigo 23 da Lei no 12.153/2009
permitiu que os Tribunais de Justiça limitassem, por até cinco anos, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à
necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, o Provimento no
1.768/2010 excluiu da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública as ações que tivessem como fundamento qualquer penalidade
decorrente de infrações de trânsito.
Contudo, o Provimento CSM no 2.030/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039946-36.2019.8.26.0053 -Voto no 28738
6
revogou tal exclusão em relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
da Comarca da Capital e, posteriormente, o Provimento CSM no 2.321/2016
alterou o artigo 9o do Provimento CSM N° 2.203/2014, estabelecendo a
competência plena dos Juizados da Fazenda Pública, em razão do decurso
do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009.
Como a presente demanda foi ajuizada em
03.08.2019 e o valor da causa ficou estabelecido em R$ 7.939,76, inferior,
portanto a 60 salários mínimos, e não se inserindo a ação movida nas
exceções previstas na Lei no 12.153/09, deve a sentença ser anulada e o
processo ser redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.
Nesse mesmo sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça, destacando-se as seguintes decisões:
APELAÇÃO
Ação anulatória de multas de
trânsito
Ação de competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (JEFAZ), à vista de o
valor da causa ser inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos e a natureza da ação não se
amoldar
às
exceções
legais

Competência
absoluta Rito da demanda Inteligência do art.
2.o, caput e §§ 1.o e 4.o, da Lei n.o 12.153/09,
bem como arts. 8.o, inciso III, e 9.o, caput, do
Provimento CSM n.o 2.203/14 Sentença anulada
de ofício, com determinação
Prejudicado o
exame do recurso interposto. (Apelação Cível
1001992-57.2019.8.26.0666;
Des.
Rel. Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; j.
26/09/2019)
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Multa de
trânsito - Anulação de auto de infração Ausência
de notificação alegada
Sentença proferida em
27.02.2016 - Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L
12.153/09
Incidência do Provimento CSM
2.321/2016 - Valor da causa inferior a 60 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039946-36.2019.8.26.0053 -Voto no 28738
7
mínimos.
Lei
no
12.153/09
- Compete aos
Juizados Especiais da Fazenda Pública processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios,
com
valor
até
sessenta
salários
mínimos, sendo a competência dos juizados, onde
instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Anula-
se a sentença, determinando a distribuição dos
autos ao Juízo Especial da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Jundiaí, prejudicado o
reexame necessário. (Reexame Necessário no
1007550-53.2015.8.26.0309; Rel. Des. Ricardo
Anafe;
13a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
27/07/2016).
Pelo exposto, pelo meu voto, anulo de ofício a r.
sentença e determino a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, restando o recurso do Município
de São Paulo prejudicado.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora